Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DO REQUERIDO. TEMA 1085 DO STJ. TESE FIXADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO.EMBARGOS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECURSO DESERTO. RECURSOS DO REQUERENTE E REQUERIDO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão de ID 2592416, que não conheceu do recurso da autora e negou provimento ao recurso da parte ré, notadamente acerca da sentença que deu parcial provimento à autora, determinando a limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 30%.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3.Quanto aos embargos de ID 25649131, opostos pela autora, a Embargante alega omissão do acórdão quanto ao não conhecimento do recurso em razão da deserção, pois afirma ser beneficiária da gratuidade de justiça. Assevera ainda que não houve manifestação acerca do pedido de condenação do réu a danos morais.
4. No caso em apreço, não há deferimento de gratuidade de justiça à parte autora, ora embargante, como também não há comprovação do pagamento das custas. Consigne-se que é requisito para admissão do Recurso Inominado a realização do pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, cujo recolhimento deverá ser comprovado com a juntada das guias e dos respectivos comprovantes de pagamento no processo. Ressalte-se que, em regra, esse recurso não tem o poder de alterar a essência da decisão, motivo pelo qual serve tão somente para sanar ponto que não ficaram claros ou que não foram abordados.
5. Quanto aos embargos de ID 25466854, o réu pugna pelo sobrestamento do feito, sob alegação de afetação do Tema 1085. De fato, foi fixada a tese pelo STJ de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
6. No caso concreto, não há qualquer vício no acórdão embargado, porquanto o julgamento do tema ocorreu no dia 09/03/2022, com a publicação do acórdão no dia 15/03/2022, enquanto o acórdão do presente processo foi julgado em 26/04/2021, portanto, anterior à decisão vinculativa do STJ.
7. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS .
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.